Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PELÍCULA EM VIDROS AUTOMOTIVOS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CONTRAN No 960/2022. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão entre a fundamentação e o contexto probatório dos autos. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. A contradição a ser sanada em embargos é aquela interna do julgado e não entre os fundamentos adotados e a tese defendida pelo embargante.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.